Tribunal: CARF
Processo: 11624.720087/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720087/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PERCIO FREIRE RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS - REQUISITOS DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP, Área de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre
outras, está vinculada à comprovação da existência das mesmas, como laudo
técnico específico, reconhecimento pelo poder público e averbação da ARL na
matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e da regularização
através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não exclui a da
outra.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle
pelos órgãos ambientais. O fato de um imóvel estar localizado em uma APA,
por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas
de preservação especificas nela contidas, e desde que cumpridas as demais
exigências legais, se concederá a exclusão tributária, tais como: Áreas de
Preservação Permanente - APP, Área de Interesse Ecológico - AIE
reconhecido por Ato do Poder Público, Área de Reserva Legal - ARL e demais
áreas previstas em leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720087/2011-85
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 309-313) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não é fundamental a apresentação do ADA, nem a averbação imobiliária
anteriormente à fiscalização, para o reconhecimento do direito à não
incidência do ITR sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.
b) Para os fins de reconhecimento da não incidência, quando o contribuinte
for intimado e conseguir demonstrar através de provas inequívocas, o que
deve prevalecer é a verdade material.
c) O recorrente já juntou aos autos os documentos que comprovam a
obrigatoriedade de preservar permanentemente a área tributada. Assim,
deve ser mantido o valor de ITR como calculado pelo contribuinte.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Isto posto. requer-se a reforma
do Acórdão proferido neste processo e, em decorrência, sejam anuladas as exigências fiscais
contestadas”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao imóvel de no
4352003-0 na Receita Federal (fls. 2-114), que constitui crédito tributário de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, em face de Percio Freire Rodrigues de Souza (CPF no
574.447.309-20), referente a fatos geradores ocorridos em 01/01/2007 e 01/01/2008. A autuação
alcançou o montante de R$ 37.427,65 (trinta e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e
sessenta e cinco centavos). A notificação aconteceu em 20/08/2011 (fl. 117).
No campo de “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fls. 112-114) consta o
seguinte:
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL.
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada através
de revisão interna (malha valor) das declarações dos exercícios 2007 e 2008, relativas
ao imóvel de NIRF 4352003-0.
O contribuinte foi intimado por via postal em 19 de maio e 09 de junho de 2011, para
comprovar as áreas declaradas com ocupadas por produtos vegetais e pastagens nos
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

exercícios 2007 e 2008, sendo solicitada a apresentação de documentos tais como notas
fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificados de depósito para o caso de
armazenagem de produtos, contratos ou cédulas de crédito rural, fichas de vacinação
expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de
vacinas,
Demonstrativo de Movimentação de Gado/Rebanho e notas fiscais de produtor
referentes à compra/venda de gado, além de outros documentos hábeis para
comprovação das áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais e pastagens
nos exercícios 2007 e 2008.
Além do exposto, em comprovação às áreas de exploração extrativa declaradas, foi
solicitada a apresentação a apresentação de documentos tais como notas fiscais do
produtor e certificados de depósito para o caso de armazenagem de produtos, e, no caso
da área ter sido explorada com plano de manejo aprovado pelo Ibama, Plano de Manejo
Florestal Sustentado acompanhado do documento de aprovação ou autorização emitida
pelo Ibama, bem como autorizações para extração e comprovação do cumprimento do
cronograma estipulado no plano de manejo, para o período de 01 de janeiro de 2006 a
31 de dezembro de 2007.
Através de respostas recebidas em 06 de junho e 29 de junho de 2011, o contribuinte
apresenta documentos de identificação, procuração, matrículas atualizadas de n° 7.612,
8.841, 9.099, 9.236, cópia das DITR relativas aos exercícios 2007 a 2010, cópia de
solicitação de atualização cadastral protocolizada no INCRA, Declaração Justificativa
em relação às áreas de Produtos Vegetais, Extrativas e outras, cópias do croqui de
localização do imóvel e plantas dos terrenos que compõem as matrículas apresentadas, e
cópia das Normas Gerais de Uso e Tombamento da Serra do Mar e das Áreas de
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba.
Na declaração anexada pelo contribuinte, o mesmo informa não fazer uso de Notas
Fiscais de Produtor Rural no imóvel em questão, declarando que "Legalmente considero
estas áreas de Uso Restrito, não podendo haver qualquer tipo de exploração com fins
lucrativos pois se tratam de áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas e etc."
Com base no exposto, tendo em vista os elementos apresentados e o disposto pelo § 2°,
art. 147 da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa integral das áreas declaradas como
ocupadas por produtos vegetais, exploração extrativa e pastagens, originalmente
declaradas nos exercícios 2007 e 2008, bem como valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, com alteração da área total utilizada na
atividade rural de 256,0 hectares para 0,0 hectares no exercício 2007 e de 219,0 hectares
para 0,0 hectares no exercício 2008.
Além do exposto, também foi retificada a área total do imóvel originalmente declarada
no exercício 2007 de 287,0 hectares para 248,5 hectares com base nas áreas das
matrículas apresentadas.
Os demais elementos apresentados pelo contribuinte não permitem quantificar as áreas
não tributáveis porventura existentes no imóvel, nos termos do disposto pelo Inciso II, §
1°, art. 10 da Lei n° 9.393/96 e além do exposto não foi apresentado o protocolo de Ato
Declaratório Ambiental, comprovando que o contribuinte tenha requerido o benefício da
redução do ITR no prazo legal junto ao IBAMA, em função da existência de áreas não
tributáveis no imóvel rural nos termos do disposto no § l',art. 17-0 da
Lei no 6.938/81, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165/00. Dessa forma, com
base no exposto, as retificações das áreas e valores declarados alteraram a alíquota
aplicável de 0,10 % para 3,30 % sobre o Valor da Terra Nua Tributável, sendo apurada
dessa forma, diferenças de imposto de R$ 8.989,49 no exercício 2007 e R$ 8.991,23 no
exercício 2008 conforme indicado no Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa (%)
01/01/2007
R$ 8.989,49
75,00
01/01/2008
R$ 8.991,23
75,00
Enquadramento legal:
Área ocupada por produtos vegetais indevidamente considerada: Alínea "a", inciso V,§
1°, art. 10 da Lei n° 9.393/96; § único, art. 142, § 2°, art. 147, Incisos I e III, art. 149 da
Lei no 5.172/66; Inciso I, art. 17, art.23 da IN/SRF n° 256/02; Inciso I, art. 18, art. 23,
art. 47 e Inciso II, art. 51 do Decreto n° 4.382/02.
Área ocupada por pastagens indevidamente considerada: Alínea 'b', inciso V, § 1°, art.
10 da Lei n° 9.393/96; Inciso II, art. 18, arts. 24 e 25 do Decreto n° 4.382/02; Inciso II,
art. 17, inciso IV, art. 18, arts. 24 e 25 da IN/SRF no 256/02; § único, art. 142, § 2o, art.
147, Incisos I e III, art. 149 da Lei no 5.172/66.
Área de exploração extrativa indevidamente considerada: § único, art. 142, § 2°, art.
147, Inciso III, art. 149 da Lei n° 5.172/66; Alínea 'c', inciso V, § 1°, art. 10 da Lei n°
9.393/96; Inciso III, art. 18, arts. 27 e 28 do Decreto n° 4.382/02; Inciso III, art. 17, arts.
26 e 27 da IN/SRF no 256/02.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Intimações ao
contribuinte (fls. 3-9, 21e 22, 80 e 81); ii) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
(fls. 10-17); iii) Respostas do contribuinte (fl. 20, 76, 79); iv) Documentos pessoais (fls. 23, 24,
27, 78); v) Certidão de procuração (fls. 25 e 26); vi) Matriculas de imóveis (fls. 28-33); vii)
Comprovante de entrega e notificação (fls. 34 e 35); viii) Solicitação de atualização cadastral (fl.
36); ix) Recibo de entrega da declaração de ITR (fl. 37 e 44); x) Documentos de informação,
atualização cadastral e apuração do ITR (fls. 38-43, 45-64); xi) Declaração (fl. 65); xii)
Procuração (fl. 66, 77); xiii) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Produtor Rural do Estado
do Paraná (fls. 67 e 68); xiv) Nota fiscal de produtor (fl. 69); xv) Recibos Provisório de
Pagamento da Contribuição Sindical Rural (fl. 70-73); xvi) Plantas dos territórios rurais situados
na “colônia serra negra” – Município de Guaraqueçaba – Comarca de Antonina – PR (fls. 84-
94); xviii) Referentes às normas gerais de uso do tombamento da Serra do Mar (fls. 95-100); xix)
Capturas de tela com dados do contribuinte (fls. 101 e 102) e xx) Dados do imóvel, contribuinte,
condôminos e dados fiscais (fls. 103 e 104).
A contribuinte apresentou impugnação em 19/09/2011 (fls. 119-133) alegando
que:
a) O laudo técnico mostra claramente que não há qualquer atividade
econômica na área, registrando área de preservação permanente preservada
— 51,8703 hectares e floresta nativa em estágio médio e avançado de
regeneração, do bioma mata atlântica preservados nos seus 189,0360
HECTARES. Destaque-se que o proprietário recebeu essas áreas no estado
em que estão, em nada tendo interferido, de qualquer forma, para alterar o
estado da propriedade. Dos 248 hectares, 240 estão ocupados pela floresta
nativa e em adiantado processo de regeneração. Um pequeno bananal é
explorado pelo caseiro que reside no imóvel, a título de comodato gratuito.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

b) Houve equívoco do contribuinte ao preencher a declaração de ITR, na
medida em que a área total realmente aproveitável aproveitável é de
5,0917 hectares (área do bananal), e não 219 hectares. Com relação ao
item "Distribuição da área utilizada na atividade rural", onde consta área
de produtos vegetais com 151 hectares, nada existe, e deveria ter sido
declarado como "zero". A área de pastagens onde consta 18 hectares
deveria ter sido declarada como zero. Onde consta a área de exploração
extrativa, como 50 hectares, leia-se zero, pois nenhuma exploração é feita
na área. Assim, a área utilizada na atividade rural é de 5,0917 hectares.
c) O Grau de Utilização da Terra - GUT então é de 100% (área aproveitada =
área aproveitável). A alíquota, portanto, deveria ser a de 0,1 e não a que
foi aplicada, de 3,3.
d) Os valores já recolhidos a título de ITR são superiores ao que era
realmente devido.
e) A declaração do contribuinte de que não havia atividade laboral na área foi
indevidamente ignorada, já que o agente da autuação não compareceu ao
local para, por meio de constatação e outros meios de prova, afastar as
afirmações do impugnante.
f) A propriedade em questão está com a sua isenção de imposto amparada
pela legislação ambiental, pois não recebe qualquer tipo de ação que
interfira no seu natural desenvolvimento e regeneração.
g) Não é fundamental a apresentação do ADA, nem a averbação imobiliária
anteriormente à fiscalização, para o reconhecimento do direito à não
incidência do ITR sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal. Caso não seja esse o entendimento, deverá apenas ser aplicada por
analogia a multa do artigo 7°, falta de apresentação do ADA, que deverá
incidir somente sobre o ITR já declarado e devidamente recolhido.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, requer-se:
- A declaração da nulidade do auto de infração, pela não ocorrência do fato gerador,
uma vez que o requerente, não só pelas limitações legais, mas por vontade própria e por
ideal de preservação, dá ao imóvel a destinação de reserva e manutenção da mata
atlântica, da forma como ali se apresenta, como comprova o laudo e fotos anexadas;
- Seja desconsiderada a cobrança do ITR na forma lançada pelo Auto de Infração, bem
como as penalidades ali impostas, reconhecendo-se como quitado o imposto devido na
forma declarada;
- O reconhecimento da ausência de previsão legal para impor ao contribuinte a
apresentação do ADA, e, portanto, seja desconstituído o presente Auto de Infração.
Alternativamente, que seja reconhecida a apresentação do ADA como obrigação
acessória, calculando-se a multa nos moldes do art. 7°, usando-se como base de cálculo
o valor do ITR já declarado e recolhido, desconsiderando-se o lançamento de ITR
efetuado sobre a área isenta.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

Por fim, requer-se seja dado provimento à presente impugnação e que sejam admitidas
as declarações retificadoras do documento de informação e apuração do ITR- DIAT,
referentes aos exercícios de 2007 e 2008 por conter erros aqui apontados, que devem ser
corrigidos a fim de que a realidade tributária se imponha com justiça.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 134); ii) Certidão de procuração (fls. 136 e 137); iii) Cópia do auto de infração (fls.
138-171); iv) Laudo técnico de identificação, uso e ocupação do solo e mapas (fls. 172-185); v)
Fotografias aéreas da mata atlântica focando a área no período de 1997 a 2001 (fls. 186-194); vi)
Declaração prestada pelo proprietário no procedimento fiscal (fls. 195 e 196); vii) Documentos
comprobatórios da importância ambiental da área (fls. 197-227); viii) Declarações do ITR
retificadoras de 2007 e 2008 (fls. 228-240); ix) Matrículas dos 4 imóveis que compõe a
propriedade (fls. 241-247).
O contribuinte se manifestou novamente em 25/10/2011 (fl. 252) e em 02/08/2012
(fl. 262 e 263), solicitando a juntada de cópia da apresentação do ADA e outros documentos (fls.
253-257 e 264-291).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-29.416, de 13 de agosto de 2012 (fls. 293-303), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007, 2008
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre outras, está vinculada à
comprovação da existência das mesmas, como laudo técnico específico, reconhecimento
pelo poder público e averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não
exclui a da outra.
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o
torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação especificas
nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se concederá a
exclusão tributária, tais como: Áreas de Preservação Permanente - APP, Área de
Interesse Ecológico - AIE reconhecido por Ato do Poder Público, Área de Reserva
Legal - ARL e demais áreas previstas em leis.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 13 de março de 2013 (fls. 307), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 09 de abril de 2013 (fls. 309-313). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Das matérias devolvidas.
1.1. Da Área de Preservação Permanente – APP.
O recorrente afirma, em síntese, que não é fundamental a apresentação do ADA
para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal. Isso porque a Lei no 9.393/96, alterada pela Medida Provisória no
2.166-67/2001, em seu art. 10, § 7o , dispensa de prévia comprovação as áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sob regime de servidão ambiental. Ainda, menciona que a
jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais confirma tal entendimento.
Entretanto, para melhor compreender a questão, deve-se atentar para as alterações
introduzidas pela Lei no 10.165, de 2000 no art. 17-O, § 1o, da Lei n° 6.938, de 1981, que passou
a condicionar o benefício de isenção à apresentação do Ato Declaratório Ambiental:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Tendo em vista que as APPs se tratam de espaços naturais de características
especiais já existentes, a isenção não é concedida pela “criação” das áreas, mas sim pela sua
preservação. Dessa forma, entende-se que a apresentação do ADA foi o meio escolhido pelo
legislador para a verificação quanto a correta manutenção das áreas protegidas, sendo
imprescindível para o correspondente benefício fiscal.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.

Contudo, os elementos constantes dos autos não apontam para a hipótese de que o
ADA teria sido apresentado antes do início da ação fiscal. Ao contrário, os documentos
apresentados posteriormente pelo contribuinte às fls. 253-257 indicam que citado ato se deu
apenas em 29/09/2011, momento no qual o contribuinte já havia sido notificado da lavratura do
Auto de Infração (fl. 117).
Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
1.2. Das Áreas de Reserva Legal.
Entende o contribuinte que, tal qual a questão envolvendo as APP, a averbação de
Áreas de Reserva Legal – ARL à margem da matrícula dos imóveis seria dispensável para fins
de reconhecimento de isenção de ITR. Pretende dizer que os documentos constantes dos autos,
especialmente aqueles constantes das fls. 172-227, seriam suficientes para comprovar a
existência de tais áreas e, portanto, não há que se exigir outros atos ou elementos para que se
aplique a referida exoneração.
Para o desenlace da questão convém a análise da jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse sentido, veja-se o que restou fixado pela Súmula
CARF no 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA)”.
Em uma leitura rápida, é possível que se entenda que a averbação das áreas em
questão constitui apenas uma alternativa à apresentação do ADA, não constituindo ato
obrigatório para o reconhecimento da isenção. Entretanto, ao analisar os precedentes que deram
origem à referida Súmula, compreende-se que se trata realmente de ato necessário para o
reconhecimento das áreas isentas:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
Ementa:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NECESSIDADE.
É a isenção um caso de exclusão tributária, de dispensa do crédito tributário, conforme
determina o I, Art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). No caso da isenção
concedida à APP, busca-se uma conduta determinada dos cidadãos. O objetivo é a
preservação das áreas em comento, pela fiscalização e controle delas, informadas pelo
ADA ao órgão que possui a qualificação técnica para tal, o Ibama. Assim, o
descumprimento do requisito formal deve impedir o gozo do benefício fiscal.
ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR, independentemente
da apresentação do ADA.

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTOS.
Cabem Embargos Declaratórios, a fim de que seja sanada omissão, por meio da
prolação de novo Acórdão, no qual se explicite os fundamentos da decisão embargada
quanto a seu provimento integral, parcial ou sua negativa de provimento.
ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR, independentemente
da apresentação do ADA.
Ainda, cumpre observar que a Súmula CARF no 122 passou a ter caráter
vinculante a partir da Portaria ME no 129, de 1o de Abril de 2019. Por esse motivo, entende-se
que o referido posicionamento deverá ser adotado, apesar das decisões administrativas utilizadas
pelo contribuinte para fundamentar seus pedidos.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720087/2011-85

Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data. Assim, a averbação das ARL
deveria ter ocorrido até 01/01/2007 e 01/01/2008. Porém, como bem apontado pela decisão
recorrida, os documentos apresentados pelo contribuinte indicam que o ato foi apenas realizado
em 2012 (fls. 264-291).
Ante ao exposto mantenho a glosa da área de reserva legal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital